Tribunal: TJDFT
Processo: 0004287-81.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELITO CONSUMADO, SÚMULA 582/STJ. DOSIMETRIA RETIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1 Ré condenada por infringir o artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, depois de subtrair mercadorias de um estabelecimento comercial, junto com comparsa.
2 A materialidade e a autoria do crime foram provadas por testemunhas idôneas. A inversão da posse, mesmo por breve lapso de tempo, configura furto consumado, conforme a Súmula 582/STJ.
4 Apelação parcialmente provida.